Tribunal: TJSP
Processo: 1042920-12.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. AMLURB. Apreensão de caminhão por transporte irregular de resíduos, e negativa de liberação por irregularidade de documentação do veículo – Data de validade não vigente, e cor do veículo não condizente com a realidade – Taxas e multas relacionadas ao veículo só integralmente pagas após a impetração do mandado de segurança, por ordem do juízo "a quo" – Circunstâncias,

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. AMLURB. Apreensão de caminhão por transporte irregular de resíduos, e negativa de liberação por irregularidade de documentação do veículo – Data de validade não vigente, e cor do veículo não condizente com a realidade – Taxas e multas relacionadas ao veículo só integralmente pagas após a impetração do mandado de segurança, por ordem do juízo "a quo" – Circunstâncias, portanto, não demonstram ilegalidade, nem abusividade da autoridade impetrada – De todo modo, ainda que, na ocasião, não fosse coator o ato impugnado, o veículo já foi liberado por liminar, e comprovada a quitação das taxas e multas, não é possível retornar ao "status quo ante" em razão apenas de irregularidade na documentação perante o DETRAN. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.